Tribunal: TJPA
Processo: 0016465-83.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016465-83.2020.8.14.0401

APELANTE: CLEITON JUNIOR GOMES DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. receptação. art. 180, caput, do cpb. dolo. ciência da origem ilícita do bem. circunstâncias fáticas do caso. ausência de comprovação da origem lícita do bem pelo acusado. improcedência do pedido absolutório. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CPB).

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório demonstra a ciência do acusado acerca da origem ilícita do bem; (ii) avaliar o cabimento da absolvição sob a tese de ausência de dolo.

III. Razões de decidir

3. As circunstâncias fáticas evidenciam o dolo de receptar, pois o apelante adquiriu o bem, motocicleta em bom estado, por valor significativamente inferior ao de mercado, sem a devida cautela na verificação de sua procedência.

4. o acusado não apresentou documentos comprobatórios da aquisição lícita do veículo. em crimes de receptação, é ônus do réu demonstrar a ausência de dolo, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O dolo no crime de receptação pode ser aferido a partir das circunstâncias do caso concreto, como a aquisição de bem por valor irrisório, sem cautela quanto à origem. 2. O ônus de provar a licitude da posse do bem incumbe ao réu, nos termos do art. 156 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados
CPB, art. 180,
caput
; CPP, art. 156.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CLEITON JUNIOR GOMES DE ANDRADE em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, posteriormente substituída pela pena restritiva de direitos de limitação de final de semana
pela prática do crime capitulado no
art. 180,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) no dia 07/03/2020, por volta das 11h, estacionou sua motocicleta [HONDA FAN 125, placa OFJ-3976, ano 2011, cor ROXO], em frente a sua residência, situada na Passagem São João, entre Avenida Brasil e Passagem Fé em Deus, bairro Bengui, Belém/PA, e, em seguida, adentrou a casa, a fim de se resguardar da chuva. Posteriormente, assim que a chuva estiou, o ofendido saiu de sua casa, com o intuito de verificar se a moto estava no local, momento em que se surpreendeu com o sumiço do veículo.

À vista disso, no dia seguinte (08/03/2020), o ofendido dirigiu-se à Seccional Urbana do bairro do Bengui, onde registrou o Boletim de Ocorrência n.º 00292/2020.100780-3.

No dia 05/04/2020, por volta das 13h30min, o denunciado, Cleiton Junior Gomes de Andrade, foi abordado pelos policiais rodoviários federais Linsley da Costa Oliveira e Camilo Emmanuel Viana Amor Divino, quando conduzia a motocicleta [HONDA FAN 125, placa OFJ-3976, ano 2011, cor ROXA], pela Avenida Pedro Alvares Cabral, mais especificamente no Elevado do Entroncamento, sentido Belém-Ananindeua. Durante a abordagem, o denunciado não apresentou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tampouco os documentos do veículo, vindo a informar que comprou a motocicleta na feira do distrito de Icoaraci, pelo valor de R$ 1.500,00 [mil de quinhentos reais]. Diante desse fato, os agentes conduziram o denunciado à Seccional Urbana do Bairro da Marambaia para a realização dos procedimentos cabíveis. No deslinde do procedimento investigatório, a autoridade policial, após consulta aos órgãos de trânsito, constatou que a motocicleta estava com registro do crime de furto e pertencia a vítima, Dilson Batista Vale [conforme fls. 19/20].

No dia 07 de agosto de 2020, o ofendido compareceu à Seccional do Bairro da Marambaia, onde recebeu a motocicleta [conforme Auto de Entrega à fl. 18].

Perante a autoridade policial [depoimento à fl. 33], o denunciado, Cleiton Junior Gomes de Andrade, negou a autoria delitiva, afirmando que adquiriu o veículo, no valor de R$ 1.500,00 [mil e quinhentos reais], na feira do distrito de Icoaraci. Ademais, informou que realizou pesquisa nos órgãos de trânsito e não constatou registro de crime. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, de vez que não restou comprovado o dolo do acusado, isto é, não se obteve a certeza de que ele sabia acerca da procedência ilícita da moto, até porque ele a comprou em uma em uma feira de sucata, e teve o cuidado de pesquisar na Internet sobre a possibilidade de ser furtada, mas nada encontrou nesse sentido.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, de vez que não restou comprovado o dolo do acusado, isto é, não se obteve a certeza de que ele sabia acerca da procedência ilícita da moto, até porque ele a comprou em uma em uma feira de sucata, e teve o cuidado de pesquisar na Internet sobre a possibilidade de ser furtada, mas nada encontrou nesse sentido.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão (ID nº 20912550 - Pág. 6), aliado aos depoimentos testemunhais colhidos em sede judicial, os quais, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos.

A vítima Dilson Batista Vale narrou que havia deixado sua motocicleta na frente de sua residência, tendo o veículo sido furtado. Narrou ainda que recebeu uma ligação da delegacia de polícia da Marambaia informando a recuperação da motocicleta e solicitando que comparecesse à delegacia para receber o bem recuperado.

A testemunha Linsley da Costa Oliveira Dias, policial rodoviário federal, narrou que no dia dos fatos estava em serviço, quando sua equipe começou a fazer a consulta de algumas placas de veículos que trafegavam às proximidades. Que em uma dessas consultas, o sistema detectou a ocorrência de furto/roubo em relação a uma motocicleta. Que diante dessa informação, procederam à abordagem do veículo, que estava sendo conduzido pelo acusado, momento em que foi constatado que a motocicleta era proveniente de ilícito penal. Narrou ainda que acusado não portava o documento do veículo nem Carteira de Habilitação. Lembra que o acusado havia dito que a motocicleta era sua e que a adquiriu por aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Que em seguida, o acusado, foi conduzido para a delegacia.

O réu não foi interrogado, porque revel.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada. Tais declarações, a meu ver, são suficientes para se concluir que o apelante sabia da origem ilícita do bem adquirido.

É cediço que, em se tratando de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas que envolvem o crime e, exatamente por este motivo, o elemento subjetivo está patente no comportamento do apelante, sendo que ele deveria, no mínimo, proceder com mais cuidado a quando da aquisição de qualquer bem, principalmente quando tal bem – uma motocicleta usada, mas em boas condições – está sendo vendido em valor muito abaixo do valor de mercado.

Aliás, no caso em tela, em nenhum momento a defesa do apelante logrou provar que o produto foi adquirido de maneira legal, nenhum documento válido que comprovasse a propriedade ou a posse legítima do bem, o que evidencia o dolo de receptar. Ao contrário, verifica-se que ele não realizou consulta à base de dados do DETRAN para verificar a situação da motocicleta, caso contrário teria conhecimento de que ela estava com o
status
de furto. Dessa feita, revela-se incabível o pleito absolutório, já que, no delito de receptação dolosa, o ônus da prova é do acusado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADOS. DEPOIMENTO POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. I - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa, quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem afirmar a convicção de que o réu tinha conhecimento da procedência ilícita do bem. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP, não se tratando de inversão, mas da distribuição do ônus da prova. IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula nº 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270). V - Recurso conhecido e desprovido.
(TJDFT - Acórdão 1890550, 0727637-69.2021.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 22/07/2024.)

Tráfico de drogas. Consumo pessoal. Receptação. Dolo. Posse ilegal de munições de uso permitido. 1 - As condições do flagrante – recebimento de denúncias anônimas, monitoramento, e, em cumprimento de mandado, apreensão de porções de droga - cocaína e maconha - balança de precisão e dinheiro na residência do acusado -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas. 2 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 3 – As circunstâncias do crime – o acusado adquiriu aparelho celular em site de compra e venda, por preço abaixo do valor de mercado, sem receber nota fiscal ou documento equivalente e sem indicar a pessoa que lhe vendeu – evidenciam o dolo de receptar. Descabida a absolvição. 4 - O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo, desde que preenchidos os requisitos da insignificância. 5 - Afasta-se o princípio da insignificância no crime de posse irregular de munições de uso permitido na hipótese em que considerável a quantidade de munição apreendida em investigação de crime de tráfico de drogas, revelando elevada ofensa aos bens jurídicos tutelados pela L. 10.826/03 -- segurança pública e paz social. 6 – A natureza e a quantidade da droga – 99,21g de cocaína - constituem fundamentos para modular o percentual de redução da pena, no tráfico privilegiado, desde que não incorra em bis in idem. Razoável reduzi-la em fração intermediária - 1/2. 7 - Apelação provida em parte.
(TJDFT - Acórdão 1794828, 0738311-49.2020.8.07.0001, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 13/12/2023.)

Desta feita, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
, tampouco em desclassificação para receptação culposa.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024